Tribunal: STF
Processo: ARE 1580034
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 279/STF. IMPOSSIBILIDADE. OFENSAS INDIRETAS.  TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO

    I. Caso em exame

    1. Agravo em Recurso Extraordinário, aos fundamentos de que: (a) não houve demonstração fundamentada da presença de repercussão geral; (b) incidem ao caso a Súmula 279/STF, bem como o Tema 182 da Repercussão Geral e (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional.

    II. Questão em discussão

    2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão agravada. 

    3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso. 

    III. Razões de decidir

    4.  A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.

    5. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).

    6. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que também inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 

    7. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, Rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 

    IV. Dispositivo e tese

    8. Agravo a que se nega provimento.

_________

    Atos normativos citados: CF/1988, art. 102, § 3º; CPC/2015, art. 1.035, § 2º; RISTF, art. 21, §§ 1º e 2º; art. 327, § 1º e Súmula 279/STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 742.460-RG (Tema 182), Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe 25.9.2009; STF, ARE 1.417.091 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER; STF, RE 584.608 RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe 13.3.2009; STF, ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 14.2.2013; STF, ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 19.2.2013; STF, AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 13.8.2012.